Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-76.2025.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001089-76.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENNIS JOSELIO FERREIRA SANTOS - CPF: 000.103.621-18 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DENNIS JOSELIO FERREIRA SANTOS

APELADO(S):

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE DA COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTO APARTADO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pretendia o reconhecimento da abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, bem como da contratação de seguro prestamista, com recálculo das prestações contratuais e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem foram cobradas sem comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada por restrição à livre escolha da seguradora; e (
iii
) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e o recálculo das prestações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente impugna de forma clara os fundamentos da sentença e demonstra as razões pelas quais pretende sua reforma, ainda que utilize argumentos recorrentes na jurisprudência sobre contratos bancários.

A validade da tarifa de registro de contrato, conforme os Temas 958 e 972 do STJ, depende da comprovação da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva.

Tela sistêmica interna desacompanhada de documento oficial apto a comprovar a efetivação do gravame perante o DETRAN não constitui prova suficiente da prestação do serviço de registro do contrato, tornando abusiva a cobrança da tarifa correspondente.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando a instituição financeira comprova documentalmente a realização da avaliação do veículo financiado, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.

A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado, com manifestação expressa de adesão do consumidor e ausência de prova de imposição como condição para concessão do crédito, afasta a configuração de venda casada.

A exclusão da tarifa de registro de contrato não impõe o recálculo integral das prestações contratuais quando o encargo foi incorporado isoladamente ao valor financiado e sua retirada não altera a taxa de juros aplicada ao capital mutuado.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé da instituição financeira, bastando a violação à boa-fé objetiva e a ausência de engano justificável.

A cobrança da tarifa de registro de contrato sem comprovação da efetiva prestação do serviço, realizada após 30/03/2021, autoriza a repetição em dobro do indébito, acrescida exclusivamente da taxa SELIC desde o desembolso indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A cobrança de tarifa de registro de contrato exige comprovação concreta da efetiva prestação do serviço correspondente.
2.
A apresentação de mera tela sistêmica interna da instituição financeira não comprova a efetivação do gravame perante o órgão competente.
3.
A tarifa de avaliação do bem é válida quando demonstrada documentalmente a realização do serviço e inexistente onerosidade excessiva.
4.
A contratação facultativa de seguro prestamista em instrumento apartado afasta a caracterização de venda casada.
5.
A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé e exige
apenas a inexistência de engano justificável.
6.
A exclusão de tarifa isoladamente incorporada ao valor financiado não impõe, por si só, o recálculo integral das prestações contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, 86, parágrafo único, 487, I, e 1.010, III. CDC, art. 42, parágrafo único. CC, art. 406. Resolução CMN no 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958. STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972. STJ,
EAREsp
676.608/RS. STJ, Tema 1.059. STJ, Tema 1.368. TJMT, N.U 1031885-69.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.04.2026. TJMT, N.U 1007610-56.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dennis
Joselio
Ferreira Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT (ID 362916361), que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Na origem, Dennis
Joselio
Ferreira Santos ajuizou ação revisional de contrato bancário em face de
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, objetivando a revisão de cláusulas da Cédula de Crédito Bancário no 011450001361668, com supressão de encargos reputados abusivos e recálculo das prestações contratuais.

A sentença recorrida julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme ID 362916361
:

Vistos, etc.

Trata-se de ação revisional de contrato bancário, ajuizada por
DENNIS JOSELIO FERREIRA SANTOS
contra
SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, visando a revisão de cláusulas contratuais alegadamente abusivas.

Em síntese, a parte autora pretende a revisão da Cédula de Crédito Bancário no 011450001 361668, pois afirma a incidência de tarifas e encargos abusivos, além da incorreta aplicação de juros, o que acarreta a elevação do valor devido.

Com a inicial vieram documentos. (id. 207709369)

A ação foi recebida e determinada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, deferida a gratuidade de justiça e determinada a remessa ao setor de conciliação.
(id. 212115708)

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando, em síntese, a legalidade da contratação e da taxa de juros pactuada, a inexistência de abusividade, a inadequação dos cálculos apresentados pelo autor e, ao final, requer a improcedência os pedidos iniciais. (id. 215032177)

O requerido apresentou cópia integral do contrato questionado, comprovante de registro do contrato, histórico de quitação do financiamento, e parecer técnico.

Audiência de conciliação infrutífera ao id. 215891567.

O autor apresentou réplica, reiterando os termos da inicial. (id. 220930772)

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 221618343), o autor permaneceu silente, conforme certificação sistêmica, enquanto a requerida pugna pelo julgamento antecipado do mérito (id. 222731284).

Assim vieram aos autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido
.

Em primeiro,
REJEITO
a preliminar de carência da ação, uma vez que o princípio constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CRFB/88) não se condiciona ao prévio exaurimento das tratativas administrativas.

Em segundo,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial por ausência de discriminação da obrigação controvertida e quantificação do valor incontroverso, posto que a petição inicial é clara ao estabelecer a controvérsia (seguros prestamista, taxa de registro do contrato, tarifa de avaliação e taxa de juros aplicada) e especificação dos valores questionados. Além disso, percebe-se que o contrato está em plena adimplência, como se nota do extrato ao id. 215035111, não havendo se falar em depósito de valores incontroversos.

Em terceiro, opõe-se o requerido contra o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

Pois bem. Vale ressaltar que, uma vez deferido o benefício da gratuidade de justiça, poderá a parte contrária aforar o incidente de impugnação (CPC de 1973) ou mediante preliminar em sede de contestação, de acordo com novo código processual, demonstrando que o beneficiário possui renda suficiente para o custeio da demanda.

No caso dos autos, o impugnante nada juntou de documentos ou provas que fossem contundentes e capazes de alterar o cenário inicialmente formado, no campo da grat
uidade deferida.

Assim, considerando que o requerido não comprovou nos autos que o autor aufere renda suficiente para arcar com as custas e honorários advocatícios,
REJEITO
a preliminar arguida e mantenho a gratuidade da justiça deferida.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado entre as partes (no 011450001361668), além da validade da inclusão e cobrança de seguro prestamista, taxa de registro do contrato, e tarifa de avaliação do bem móvel, de modo que, com a procedência dos pedidos iniciais, pretende a restituição em dobro dos respectivos valores.

Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado entre as partes, a autora, na qualidade de consumidor, tem o direito de revisar os seus termos que reputam ilegais ou abusivos.

Afinal, o contrato firmado é de adesão, pois já firmado em contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve ao subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente estabelecidas pelo réu. A parte autora não teve nenhuma participação na elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas unilateralmente.

Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abord
ada na exordial.

Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado entre as partes, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros e cobrança de tarifas, de modo que passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram indicadas pelo autor.

É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, isso não significa que as instituições financeiras possam estipular taxas de juros de forma arbitrária e abusiva. A jurisprudência pátria tem admitido a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Aliás, é válido rememorar que a revisão da taxa de juros remuneratórios contrata é medida excepcionalíssima, sendo admissível “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008)
.

Assim, insurge-se o autor com relação ao valor da parcela cobrada pela instituição financeira, asseverando que, embora os juros remuneratórios tenham sido contratados à base de 2,02% ao mês, a taxa efetivamente cobrada foi de 2,28% ao mês. Todavia, vejo que o pedido não prospera.

Com efeito, o que pretende o autor é a redução da taxa fixada no contrato, com base na exclusão das tarifas que entende ser abusivas.

No caso em apreço, o autor utilizou-se de um parecer técnico elaborado de forma unilateral, para concluir que os juros remuneratórios efetivamente praticados pela instituição financeira foram superiores ao contratado, razão pela qual fora realizado o recálculo do contrato de financiamento. Todavia, tal entendimento não deve prevalecer.

In
casu
, os juros remuneratórios pactuados na contratação com instituições financeiras, para o período da normalidade, representam, apenas, um dos fatores que compõem o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora, também, demais encargos e despesas incidentes nas operações de crédito, tais como tarifas, tributos, seguros, dentre outros custos envolvidos na negociação.

Sobre a matéria
segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS - DIVERGENTES DO CONTRATADO - CÁLCULO NÃO CONSIDEROU A COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS - AUSENCIA DE ABUSIVIDADE -SEGURO PRESTAMISTA - ASSISTÊNCIA 24H - VENDA CASADA - ABUSIVIDADE CONSTATADA - REPETIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - FORMA SIMPLES. - Os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, por não estarem presentes a demais taxas e tarifas do contrato, não havendo o que se falar em abusividade contratual - O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada. O entendimento quanto à assistência 24h é o mesmo do Seguro Prestamista, ou seja, mostra imperioso o reconhecimento da ilicitude da sua contratação quando é imposta ao consumidor uma venda casada, ao vincular as contratações à seguradora indicada pela instituição financeira. Admite-se a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação entre a instituição financeira e o consumidor - Se a financeira não houve com dolo ao cobrar encargos abusivos, não há falar em repetição em dobro do indébito.” (TJ-MG - AC: 10000220686752001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/02/2023)

No caso dos autos, o autor não trouxe qualquer comprovação de sua alegação. Ademais, convém ressaltar que, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

Assim, considerando que o autor não comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em excesso da média praticada no mercado, torna
inócuo
seu argumento de excessividade e abusividade, portanto, não havendo o que se falar em cobrança irregular, indefiro o pleito neste particular aspecto.

Ad
argumentandum
tantum
, no caso em análise, verifica-se que a taxa de juros contratada foi de 2,02% ao mês (27,07% ao ano), enquanto a taxa média de mercado para operações similares (Aquisição de veículos - Prefixado),
pela instituição bancária demandada
, em 17 maio de 2025, era de 1,79% ao mês (23,66% ao ano), conforme dados do Banco Central do Brasil, consoante extra do sitio eletrôni
co do BCB,
vide
: (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2025-05-16
).

Constata-se, portanto, que a alegação de abusividade deve ser afastada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que considera abusivas as taxas que superam em uma vez e meia a taxa média de mercado. Senão vejamos:

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO CDC – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS, COBRANÇA DE JUROS DE CARÊNCIA, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA (CET). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional ajuizada por consumidor visando a revisão do contrato de empréstimo pessoal (CDC) celebrado com o Banco do Brasil S.A., sob o argumento de cláusulas abusivas: taxa de juros remuneratórios supostamente excessiva, cobrança de juros de carência, capitalização indevida e falta de clareza quanto ao Custo Efetivo Total (CET), com pedido de consignação em pagamento do valor entendido como devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano; (
ii
) Legalidade da cobrança de juros de carência e da capitalização de juros;

(
iii
) Cumprimento do dever de informação e transparência contratual à luz do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura ou no art. 192, §3o, da CF/88 (Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ). A taxa contratada de 3,63% a.m. (53,40% a.a.), está dentro da média de mercado apurada pelo BACEN para a modalidade de crédito pessoal não consignado, não havendo abusividade a ser reconhecida.

4. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (Tema 247/STJ) e Súmula 541/STJ. O contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, configurando pac
tuação expressa.

5. A cobrança de juros de carência, prevista contratualmente e informada ao consumidor, é legítima, desde que remunere o período entre a liberação do crédito e o vencimento da primeira parcela. Não restou comprovada sua abusividade ou ilegalidade.

6. O contrato bancário preenche os requisitos de transparência exigidos pelo CDC, informando as principais condições da operação (valor, número de parcelas, taxas e CET), não se vislumbrando falha no dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A mera fixação de taxa de juros acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade em contratos bancários, sendo imprescindível a demonstração de discrepância em relação à média de mercado. 2. A capitalização mensal de juros é permitida quando pactuada de forma expressa, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A cobrança de juros de carência é legítima quando prevista contratualmente e informada ao consumidor, desde que remunerado o período de carência entre a contratação e o início do pagamento. 4. O contrato bancário que especifica de forma clara valor, taxas e encargos cumpre o dever de informação e transparência, não cabendo reconhecimento de vício formal na contratação."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 192 (redação revogada); CDC,
arts
. 6o, V e VIII, 51, IV; Decreto 22.626/1933; Súmula 297/STJ, Súmula 382/STJ, Súmula 541/STJ, Súmula 596/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08/02/2008,
DJe
18/03/2008 (Tema 247); TJMT, AC 1019320-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/06/2024, DJE 12/06/2024; TJMT, AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06/06/2023, DJE 13/06/2023.

(N.U 1006426-31.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

PELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXADOS DE ACORDO COM A TAXA
MÉDIA DE MERCADO VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – MÚTUO CONTRATADO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS ABAIXO DO MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – REAJUSTE DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Somente será autorizada a revisão contratual de cláusulas de cobrança e juros praticados, se efetivamente comprovada que a taxa média de mercado geral, fixada pelo Banco Central do Brasil, esteja acima da média estabelecida, o que não é a hipótese dos autos. Os dados divulgados pelo BANCO CENTRAL à época da contratação demonstram que os valores contratados não estavam destoantes da realidade nacional. Constatando-se a existência de cláusula contratual válida e vigente prevendo a cobrança de taxa de juros remuneratórios e, não sendo elas abusivas, é de observância obrigatória entre os protagonistas/contratantes o quanto celebrado, em atenção ao conceito principiológico denominado pacta
sunta
servanda. Considerando que provido o Apelo, deve ser readequado o ônus
da
sucumbência. (N.U 1019072-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 03/09/2024)

Assim, ausente prova técnica ou documental de que a taxa pactuada extrapola injustificadamente as médias de mercado para operações da mesma natureza e perfil de risco, deve ser preservado o princípio do
pacta sunt servanda
, que assegura a estabilidade das relações contratuais, sob pena de indevida intervenção judicial em matéria de livre negociação.

Já a Tarifa de Avaliação de Bens dados em Garantia é permitida pela Resolução CMN – Conselho Monetário Nacional – 3.919/2010 e somente é cobrada, por motivos óbvios, em caso de veículo usado.

O tema é objeto do Recurso Especial Repetitivo n. 1.251.331-RS, Superior Tribunal de Justiça (STJ), todavia, é lícita a cobrança de avaliação de bem, quando expressamente prevista no contrato e compatível com o valor praticado pelo mercado.

No caso dos autos, conforme se infere do contrato, ficou estabelecida a cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 400,00. Ainda, denoto que houv
e a avaliação do veículo, conforme documento juntado no id. 215035108 – págs. 26/27, demonstrando a prestação do serviço. Assim, por esta razão, improcede o pleito.

De outro lado, de acordo com a tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958, é possível a cobrança de despesa com registro de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor.

Neste sentido, segue o julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – GRAVAME – REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.” (N.U 1030357-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).

No caso dos autos, além do contrato de financiamento ter sido celebrado após a data acima prevista, também não vislumbrei a onerosidade excessiva na cobrança, razão pela improcede o pleito do autor. Também há comprovação de registro do contrato ao id. 215035109 e id. 215035110.

Já a cobrança do seguro é admitida desde que contratada de forma expressa e autônoma. No presente caso, verifica-se que o contrato de financiamento dispõe de forma clara sobre a contratação do seguro, com valor individualizado e assinatura
da parte autora.

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 972), reconhece a legalidade da cobrança desde que haja consentimento expresso do consumidor, o que restou evidenciado nos autos, conforme “PROPOSTA DE ADESÃO/ SEGURO PRESTAMISTA E ACIDENTES PESSOAIS No 011450001 361668” (id. 215035108 – pág. 21/25).

De acordo com o documento juntado pelo requerido, pode-se observar que a contratação do seguro foi assinada pela autora e está separado do contrato principal, ou seja, demonstra a ausência de imposição pelo requerido.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA .
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
REJEIÇÃO .
INSTRUMENTO SEPARADO DO PRINCIPAL E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONTRATANTE. PREJUDICADO O PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.
1 .
No momento da contratação do financiamento, não houve abusividade na cobrança do seguro prestamista, eis que além de permitida a contratação quando ausente imposição, ressaltando-se que a instituição financeira juntou aos autos documentos em separado regulando cada uma desta contratação, o qual foi assinado pelo recorrido, não havendo que se falar, com isso, em desconhecimento com relação ao produto em questão. 2. Precedente do TJRN (AC no 0805873-16.2021 .8.20.5001, Rel.a Desembargadora Maria Zeneide Bezerra, Segunda Câmara Cível,
j .
10/02/2022). 3. Conhecimento e provimento do apelo.” (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08130662420228205106, Relator.: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 29/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)

Em sendo assim, mantenho a cobrança do seguro.

Quanto aos pedidos de repetição de indébito, não havendo ilicitude na cobrança dos encargos, tampouco irregularidade na conduta da instituição financeira, inexiste fundamento jurídico para acolhê-los. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de cobrança indevida e violação da boa-fé objetiva, o que n
ão se verificou.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

Considerando a sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada suspensão de exigibilidade em relação ao autor, diante da gratuidade da justiça outrora concedida.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo no prazo legal e, após,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nas razões recursais (ID 362916362), o apelante sustenta as seguintes teses:

1
) Abusividade
das tarifas
de registro de contrato
e
tarifa de avaliação do bem dado em garantia por ausência de serviço efetivamente prestado;

2
) Ilegalidade da contratação do seguro prestamista por restrição à livre escolha da seguradora;

3
) Direito ao recálculo das prestações contratuais em decorrência do expurgo das tarifas impugnadas
e
à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Ao final, o apelante requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as ilegalidades apontadas, com o consequente expurgo das tarifas do valor financiado, o recálculo das parcelas vencidas, vincendas e pagas, a restituição em dobro dos valores cobrados a maior e a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais majorados.

Apresentadas contrarrazões (ID 362916365), nas quais o recorrido
alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pugna pela manutenção da decisão.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 362916363, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 366392357).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em ra
zão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desemba
rgador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DENNIS JOSELIO FERREIRA SANTOS

APELADO(S):

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade

A apelada sustenta, em sede preliminar, que o recurso de apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos que poderiam ser opostos a qualquer decisão, o que configuraria descumprimento do requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente indique, de forma clara e articulada, os fundamentos de fato e de direito pelos quais reputa equivocada a decisão impugnada, de modo a permitir o exercício do contraditório pela parte contrária e a delimitação do objeto devolvido ao tribunal.

Não se exige, contudo, que as razões recursais sigam uma estrutura rígida ou que refutem, ponto a ponto, cada argumento utilizado pelo julgador de origem, bastando que o recorrente demonstre, com suficiente clareza, em que medida a decisão merece reforma.

No caso concreto, a leitura das razões recursais (ID 362916362) revela que o apelante identificou com precisão os três encargos contratuais que reputa ilegais
,
tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, apresentou os fundamentos jurídicos que, em seu entendimento, autorizam o reconhecimento das abusividades, indicou as consequências patrimoniais decorrentes do expurgo pretendido e formulou pedido específico de reforma.

Há, portanto, correlação direta entre os fundamentos da sentença e os argumentos recursais, o que satisfaz plenamente o requisito da
dialeticidade.

A circunstância de as razões recursais se valerem de argumentos recorrentes na jurisprudência sobre contratos bancários não as torna genéricas no sentido técnico-processual do termo, pois a generalidade vedada é aquela que impede a identificação do objeto do recurso, situação que manifestamente não se verifica nos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
Dennis
Joselio
Ferreira Santos
em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, processo no 1001089-76.2025.8.11.0036, originário da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, a qual julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 362916361).

O apelante, em suas razões (ID 362916362), insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese, que as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são excessivamente onerosas e que os serviços correspondentes não foram efetivamente prestados de forma a justificar as cobranças realizadas.

Sustenta, ainda, que a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, porquanto o consumidor foi compelido a aderir à seguradora indicada pela própria instituição financeira, sem liberdade real de escolha.

A partir do reconhecimento dessas ilegalidades, postula o recálculo das prestações com base no valor financiado expurgado dos encargos impugnados e a restituição em dobro de todos os valores pagos a maior, com fundamento na ausência de engano justificável por p
arte da apelada.

A instituição financeira apelada, em suas contrarrazões (ID 362916365)

defende

a legalidade de todos os encargos contratuais, afirmando que os serviços foram efetivamente prestados, que o seguro foi livremente contratado em documento separado e que os cálculos apresentados pelo apelante não correspondem à metodologia contratualmente pactuada.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Abusividade das tarifas de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem dado em garantia por ausência de serviço efetivamente prestado

A controvérsia central neste tópico reside em saber se as cobranças das tarifas de registro de contrato (R$ 316,00), avaliação do bem (R$
400,00
)
cobradas no contrato (ID.
362915968
)
encontram respaldo jurídico no caso concreto, à luz dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 958 e 972.

O recorrente sustenta que nenhuma dessas cobranças foi precedida da devida comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, e que os valores cobrados são excessivamente onerosos, em especial a tarifa de cadastro, que equivaleria a uma taxa de abertura de crédito vedada desde 2008.

A recorrida, por sua vez, defende que todas as tarifas estão amparadas pela Resolução CMN no 3.919/2010, foram expressamente previstas no contrato e correspondem a serviços concretamente realizados.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema
958
reconhece a validade da tarifa de registro de contrato em abstrato, condicionando-a à efetiva realização do serviço e ao controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Para fins de comprovação, a recorrida apresentou tela sistêmica com dados do gravame (ID
362915996
p. 22)
.

Ocorre que
a
tela sistêmica interna da instituição, desacompanhada de documento oficial que ateste a efetivação do gravame perante o DETRAN, não é suficiente para comprovar a prestação do serviço pelo qual se cobrou do consumidor.

Assim, a
usente a demonstração concreta de que o registro foi efetivado e de que a anotação correspondente consta do documento veicular, não há como reconhecer a legitimidade da cobrança.

Em caso similar:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PARCIAL REFORMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por Cleiton Oliveira de Deus e Banco Volkswagen S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar juros moratórios, afastar tarifas e seguro prestamista, bem como excluir encargos considerados abusivos, com restituição simples dos valores. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade e nulidade da sentença por fundamentação deficiente; (
ii
) verificar a legalidade da tarifa de avaliação e da tarifa de registro do contrato; (
iii
) aferir a validade da capitalização de juros e do sistema de amortização adotado; (
iv
) analisar a licitude do seguro prestamista; e (v) definir a possibilidade de cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplência. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ofensa à dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. 4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não prospera, uma vez que a decisão enfrentou as questões essenciais, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e a jurisprudência do STF (Tema 339). 5. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e prevista contratualmente, nos termos do Tema 958 do STJ. 6. A tarifa de registro do contrato é indevida diante da ausência de comprovação da prestação do serviço, impondo-se sua restituição simples. 7. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP no 2.170-36/2001, sendo lícita a utilização da Tabela
Price
, desde que não demonstrada abusividade. 8. O seguro prestamista é válido quando demonstrada a contratação voluntária, inexistindo prova de venda casada, conforme Tema 972 do STJ. 9. A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês deve ser mantida por abusividade da taxa superior pactuada. 10. É lícita a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, desde que respeitados os limites legais, não configurando, por si só, comissão de permanência. IV. Dispositivo e tese 11. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de tarifa bancária quando comprovada a efetiva prestação do serviço e prevista contratualmente. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admissível quando expressamente pactuada. 3. A contratação de seguro prestamista é válida na ausência de prova de imposição ao consumidor. 4. É permitida a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplência, desde que respeitados os limites legais e ausente previsão de comissão de permanência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, II, e 1.010, II; CDC, art. 6o, V. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 52). (N.U 1031885-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA
RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Deste modo, deve ser reconhecida a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$ 316,00), por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço
.

Outrossim, o
apelante sustenta que a avaliação realizada pela instituição financeira consistiu em mera verificação visual superficial das condições externas do veículo, insuficiente para justificar a cobrança de tarifa específica, porquanto qualquer pessoa poderia realizar tal verificação sem necessidade de remuneração especializada.

A apelada, em sentido contrário, afirma que o serviço foi efetivamente prestado, tendo juntado laudo de avaliação nos autos, e que a cobrança encontra amparo na Resolução CMN no 3.919/2010 e na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.578.553/SP.

A controvérsia reside em saber se o serviço de avaliação foi prestado de forma a justificar a cobrança da tarifa correspondente, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), fixou a seguinte tese:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A tese, portanto, não consagra a validade absoluta da tarifa de avaliação, mas a condiciona à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.

O ônus de demonstrar que o serviço foi prestado incumbe à instituição financeira, que detém os meios de prova pertinentes.

No caso concreto, o laudo de avaliação juntado pela apelada (ID
362915995
– p. 26-27
) registra, de forma expressa, que a avaliação foi realizada
.

O veículo objeto do financiamento não era zero quilômetro, circunstância que torna a avaliação prévia do bem não apenas pertinente, mas necessária à aferição das condições mínimas de aceitação da garantia pela instituição financeira.

Diante da comprovação documental da prestação do serviço e da ausência de elementos concretos que evidenciem onerosidade excessiva no valor cobrado, não há fundamento para o reconhecimento da abusividade
sob
re esta tarifa.

Ilegalidade da contratação do seguro prestamista por restrição à livre escolha da seguradora

O apelante sustenta que a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, porquanto o consumidor não teve liberdade real de escolher seguradora diversa daquela indicada pela própria instituição financeira, tendo sido compelido a aderir às condições impostas no momento da celebração do financiamento.

A apelada defende que o seguro foi contratado de forma facultativa, em instrumento apartado do contrato principal, com assinatura do consumidor e expressa previsão de que a contratação não era condição para a concessão do crédito.

A questão é regida pelo Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do REsp 1.639.320/SP, cuja tese estabelece:

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, a proposta de adesão ao seguro foi formalizada em documento próprio

(ID
362915995
p. 21
) e separado da cédula de crédito bancário, no qual constam as opções de contratação ou não do produto, tendo o consumidor manifestado expressamente sua adesão.

A formalização em instrumento apartado, aliada à ausência de prova nos autos de que a recusa ao seguro implicaria qualquer restrição à concessão do crédito ou alteração nas condições pactuadas, afasta a configuração de venda casada.

Não há, portanto, elementos concretos que demonstrem ter sido suprimida a liberdade de escolha do consumidor no momento da contratação.

No sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. LIMITAÇÃO AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. COMPENSAÇÃO DE ESTORNOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que, em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, declarou abusiva a contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores pagos
nos últimos dez anos e a revisão do contrato, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de nulidade da contratação do seguro prestamista; (
ii
) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro; (
iii
) determinar os limites da restituição do indébito e a ocorrência de julgamento ultra petita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores indevidos possui natureza pessoal, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 4. A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 39, I, do CDC e a tese firmada no Tema 972 do STJ quanto à vedação de venda casada. 5. A contratação de seguro prestamista é lícita, desde que assegurada ao consumidor liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora. 6. A ausência de proposta autônoma e de manifestação expressa e destacada da consumidora evidencia a inexistência de consentimento livre e informado. 7. A inserção do seguro no próprio contrato de empréstimo, sem opção de recusa ou escolha diversa, caracteriza prática abusiva de venda casada. 8. A nulidade da cláusula implica restituição dos valores indevidamente pagos, vedada a devolução de parcelas não desembolsadas. 9. A restituição deve se limitar aos valores efetivamente pagos, com compensação de eventuais estornos administrativos, sob pena de enriquecimento sem causa. 10. A sentença incorre em julgamento ultra petita ao determinar restituição genérica por período decenal e revisão integral do contrato sem pedido expresso. 11. A adequação da condenação aos limites do pedido afasta a revisão global do contrato e restringe a devolução ao quantum comprovado. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de nulidade de cláusula abusiva em contrato bancário e restituição de valores sujeita-se ao prazo prescricional decenal. 2. A contratação de seguro prestamista sem liberdade de escolha do consumidor configura venda casada e enseja nulidade da cláusula. 3. A restituição do indébito deve se limitar aos valores efetivamente pagos, com compensação de quantias já restituídas, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito. 4. A condenação não pode ultrapassar os limites do pedido, sendo vedado o julgamento ultra petita. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CC,
arts
. 205 e 884; CPC,
arts
. 141, 373, II, 491 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.897.309/RS; TJ-MT, RI no 1028541-11.2021.8.11.0001; TJ-MG, AC no 5010092-87.2025.8.13.0114. (N.U 1007610-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Desta maneira, deve ser mantida a cobrança do seguro prestamista, por ausência de demonstração de venda casada ou restrição à livre escolha da seguradora, nos termos do Tema 972 do STJ.

Direito ao recálculo das prestações contratuais em decorrência do expurgo das tarifas impugnadas e à restituição em dobro dos valores indevid
amente cobrados

Conforme discorrido no tópico anterior, r
econhecida exclusivamente a abusividade da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), impõe-se a restituição desse montante ao apelante.

Não há, contudo, fundamento para o recálculo das prestações contratuais.

É que a
tarifa de registro de contrato, por sua natureza, constitui encargo cobrado de forma isolada e incorporado ao valor financiado no momento da contratação, sem que sua exclusão implique alteração da taxa de juros efetivamente aplicada sobre o capital mutuado.

A diferença entre o valor financiado original e o valor que seria financiado sem a tarifa de registro é de R$ 316,00, montante que, diluído ao
longo prestações
mensais, não justifica a reabertura do contrato para fins de recálculo integral das parcelas, sendo suficiente a restituição direta do valor indevidamente cobrado, acrescido dos encargos legais.

Por outro lado, é de analisar o pleito de
restituição em dobro
, notadamente dos
valores pagos a maior em decorrência da tarifa de registro de contrato reconhecida como abusiva neste julgamento.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A norma consumerista visa a coibir a prática de cobranças indevidas, estabelecendo sanção civil ao fornecedor que exige do consumidor quantia indevida, assegurando ao consumidor o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo se demonstrado o engano justificável.

De saída, registro que, em prestígio ao princípio da colegialidade, venho adotando a orientação consolidada por esta Câmara, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.o 676.608/RS.

Segundo a tese definida naquele precedente qualificado, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a comprovação do elemento volitivo subjetivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a restituição em dobro incide, como regra, apenas sobre os valores efetivamente pagos após 30/03/2021, perm
anecendo simples a devolução dos valores pagos até essa data, salvo demonstração, pela instituição financeira, de engano justificável.

No caso concreto, a abusividade reconhecida recai exclusivamente sobre a tarifa de registro de contrato (R$ 316,00), cobrada de forma única e antecipada por ocasião da celebração do contrato em
17/05/2025
, portanto em data posterior ao marco temporal de 30/03/2021 fixado pelo STJ.

A recorrida não demonstrou nos autos qualquer circunstância objetiva que configure engano justificável apto a afastar a sanção prevista no dispositivo consumerista.

A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço
,

sem qualquer demonstração do
CRLV-e
com
anotação de gravame
,
revela cobrança que contraria a boa-fé objetiva, sem amparo em erro escusável.

Desta maneira, determino
a restituição em dobro do valor pago a título de tarifa de registro de contrato
.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença recorrida e reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato, condenando a recorrida à restituição, em dobro

do valor cobrado, acrescido exclusivamente da taxa SELIC desde o desembolso indevido, nos termos do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC
e Tema 1.059 do STJ e m
antenho

a distribuição da sucumbência fixada na origem, porquanto mínima a sucumbência da parte recorrida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026